Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-44.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1001282-44.2022.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: EDITORA GLOBO S/A.
Recorrida: CIRLEY TEREZINHA TURRA.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE REVISTA – COBRANÇAS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVO – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação que tenha abalado a moral da recorrida, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.
2- A mera cobrança indevida, sem que haja a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta dano moral passível de indenização, configurando-se mero aborrecimento.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a nulidade da cobrança dos débitos discutidos nos autos, bem como à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, deve ser mantida.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001282-44.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (REPRESENTANTE), CIRLEY TEREZINHA TURRA - CPF: 264.441.430-04 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA DE

REVISTA

–

COBRANÇAS

APÓS O TÉRMINO DO

CONTRATO

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO
INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVO
– MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação que tenha abalado a moral da recorrida, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

2-

A mera cobrança indevida, sem que haja a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta dano moral passível de indenização, configurando-se mero aborrecimento.

3-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a nulidade da cobrança dos débitos discutidos nos autos, bem como à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, deve ser mantida.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023